Tribunal: STJ
Processo: 2394591-67.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201788 - MG (2024/0277749-
6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULINO MIRANDA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: RANULFO APARECIDO RAMOS COSTA - SP498600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
NULIDADE
PROCESSUAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, mantendo acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que acolheu
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, em face de
acórdão que denegou ordem de habeas corpus.
2. O paciente foi condenado como incurso no art. 329, §1°, e no art.
157, §2°, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal, e a condenação
transitou em julgado em
. A defesa alegou nulidade da
15/2/2024
instrução processual por inobservância do art. 212 do CPP e pleiteou
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se a inobservância do art. 212 do
CPP, durante a oitiva das testemunhas, gera nulidade da instrução
processual e se há continuidade delitiva entre os crimes de roubo.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de
liberdade provisória ou redução da pena, com aplicação da causa de
aumento do crime continuado no mínimo legal.
III. Razões de Decidir
5. A inobservância do art. 212 do CPP constitui nulidade relativa,
exigindo alegação oportuna e demonstração de prejuízo, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. A continuidade delitiva foi afastada pelas instâncias ordinárias,
que reconheceram a existência de desígnios autônomos e a falta de
liame subjetivo entre as ações delitivas, configurando concurso
material entre os delitos.
7. A prisão do agravante decorre de condenação criminal transitada
em julgado, não havendo que se falar em liberdade provisória.
IV. Dispositivo e Tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A inobservância do art. 212 do CPP constitui
Tese de julgamento:
nulidade relativa, exigindo alegação oportuna e demonstração de
Documento eletrônico VDA50202012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f53ad9cc-bd73-44a8-b96e-6abe3321bb19

prejuízo. 2. A continuidade delitiva entre crimes de roubo foi
afastada de modo fundamentado e a via eleita é imprópria ao
revolvimento dos elementos da prova. 3. A prisão decorrente da
condenação criminal transitada em julgado, não havendo que se
falar em liberdade provisória.
CPP, art. 212; CPP, art. 563; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
71.
STJ, AgRg no AREsp 1.741.471/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
14/05/2021
RHC 180.078/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 826.297/PR, Min.
15/06/2023
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
17/08/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50202012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f53ad9cc-bd73-44a8-b96e-6abe3321bb19

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201788 - MG (2024/0277749-
6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULINO MIRANDA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: RANULFO APARECIDO RAMOS COSTA - SP498600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, mantendo acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que acolheu
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, em face de
acórdão que denegou ordem de habeas corpus.
2. O paciente foi condenado como incurso no art. 329, §1°, e no art.
157, §2°, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal, e a condenação
transitou em julgado em
. A defesa alegou nulidade da
15/2/2024
instrução processual por inobservância do art. 212 do CPP e pleiteou
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se a inobservância do art. 212 do
CPP, durante a oitiva das testemunhas, gera nulidade da instrução
processual e se há continuidade delitiva entre os crimes de roubo.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de
liberdade provisória ou redução da pena, com aplicação da causa de
aumento do crime continuado no mínimo legal.
III. Razões de Decidir
Documento eletrônico VDA49719674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 163ed489-18cb-497c-a4a1-8f8c2d4c1f4b

5. A inobservância do art. 212 do CPP constitui nulidade relativa,
exigindo alegação oportuna e demonstração de prejuízo, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. A continuidade delitiva foi afastada pelas instâncias ordinárias,
que reconheceram a existência de desígnios autônomos e a falta de
liame subjetivo entre as ações delitivas, configurando concurso
material entre os delitos.
7. A prisão do agravante decorre de condenação criminal transitada
em julgado, não havendo que se falar em liberdade provisória.
IV. Dispositivo e Tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A inobservância do art. 212 do CPP constitui
Tese de julgamento:
nulidade relativa, exigindo alegação oportuna e demonstração de
prejuízo. 2. A continuidade delitiva entre crimes de roubo foi
afastada de modo fundamentado e a via eleita é imprópria ao
revolvimento dos elementos da prova. 3. A prisão decorrente da
condenação criminal transitada em julgado, não havendo que se
falar em liberdade provisória.
CPP, art. 212; CPP, art. 563; CP, art.
Dispositivos relevantes citados:
71.
STJ, AgRg no AREsp 1.741.471/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no
14/05/2021
RHC 180.078/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 826.297/PR, Min.
15/06/2023
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
17/08/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULINO MIRANDA
NETO contra a decisão de fls.1136/1167, que negou provimento ao recurso em
interposto contra o acórdão de fls. 1016/1020, proferido pelo
habeas corpus
Tribunal
, através do qual acolheu os embargos de declaração, sem
a quo
efeitos infringentes, opostos em face de acórdão da Corte local que denegou
ordem de
em que se pretendia desconstituir o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação do agravante para que fosse reconhecida nulidade por
inobservância do art. 212, do CPP, e a continuidade delitiva entre os crimes de
roubo (fls. 917/921).
Nas razões do agravo (fls. 1145/1167) a Defesa repisa os argumentos
expostos no recurso em
(fls. 1033/1049), de que há nulidade na
habeas corpus
instrução processual porque a oitiva das testemunhas não observou as
Documento eletrônico VDA49719674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 163ed489-18cb-497c-a4a1-8f8c2d4c1f4b

disposições do art. 212, do CPP, e que deve ser reconhecido o crime
continuado porque presentes estão os requisitos do art. 71, do CP.
Reitera o agravante ter direito à liberdade ou que a prisão seja
reduzida, aplicando-se a causa de aumento do crime continuado no mínimo
legal, excluindo as qualificadoras, diminuindo-se a pena e alterando-se o
regime penitenciário para outro de menor rigor.
Pede o provimento do recurso para que seja anulada a audiência de
instrução e julgamento e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena imposta.
É relatório.

VOTO
O recurso não comporta provimento.
Como já mencionado, nas razões do agravo regimental repisa
Paulino o inconformismo narrado no recurso em
(fls. 1033
habeas corpus
/1049), de modo que diante da ausência de fato novo ou de nova alegação
capaz de alterar o convencimento exposto na decisão agravada, tenho que deve
ser mantido o não provimento do agravo regimental, pelos fundamentos
expostos na decisão impugnada, a seguir transcrita (fls. 1136/1140):

Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por PAULINO
MIRANDA NETO em face do acórdão de fls. 1016/1020, pelo qual o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS acolheu os
embargos de declaração, sem efeito infringente, oposto em face do
acórdão de fls. 917/921, que denegou a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art.
329, §1° e no art. 157, §2°, incisos I, II e IV, ambos do Código Penal, e
que a condenação transitou em julgado em
.
15/2/2024
Buscando desconstituir o trânsito em julgado da condenação, a
Defesa impetrou habeas corpus sustentando a nulidade da instrução
processual porque a oitiva das testemunhas não observou o art. 212,
do CPP, e que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os
delitos de roubo. O Tribunal de origem denegou a ordem (HC n.
1.0000.24.239459-1/000 - fls. 917/921).
O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o recurso
ordinário em habeas corpus e concedeu a ordem, de ofício, para
determinar que a Corte de origem apreciasse, como entendesse de
direito, o mérito do writ, afastada a conclusão de que a via eleita é
inadequada e de que o exame da tese demandaria o amplo
revolvimento do acervo fático-probatório (RHC 199678/MG - fls. 954
/957).
Comunicado o Tribunal de origem sobre a decisão deste Tribunal
Superior e diante dos embargos de declaração opostos pela Defesa em
face do acórdão que denegou o habeas corpus, sobreveio o acórdão
impugnado, proferido sob a seguinte ementa (fls. 1016/1020):
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PELO STJ –
DETERMINAÇÃO PARA APRECIAR QUESTÕES DE MÉRITO E
Documento eletrônico VDA49719674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 163ed489-18cb-497c-a4a1-8f8c2d4c1f4b

QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
– Detectada omissão na decisão, impõe-se o suprimento do vício,
com a manifestação sobre as questões pendentes, no estrito
cumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça.
– Embora a Lei no 11.690/2008 tenha alterado o art. 212, do
CPP, determinando que as perguntas sejam formuladas pelas
partes diretamente a quem esteja sendo ouvido, sem intervenção
do Juiz, a inobservância dessa regra não tem o condão de anular
a prova, vez que não foi alegada em momento oportuno e não
resultou em qualquer prejuízo para a defesa.
– Não há como se reconhecer a continuidade delitiva, se, pelas
características e pela falta de liame de continuidade, o crime
posterior não pode ser considerado mera continuação do primeiro.
Neste recurso, sustenta o recorrente a nulidade da instrução
processual, alegando que a oitiva das testemunhas não observou as
disposições do art. 212, do CPP, porque o magistrado leu os
depoimentos prestados na fase inquisitiva e inquiriu as testemunhas,
assumindo o protagonismo do ato.
Defende que deve ser reconhecido o crime continuado porque
presentes estão os requisitos do art. 71, do CP.
Sustenta que
o recorrente tenha o direito a concessão da Liberdade, ou que ao
menos, seja a prisão reduzida, aplicando a majorante do crime
continuado em seu mínimo legal, excluindo as qualificadoras e
com a redução da pena que foi imposta, seja alterado o regime
inicial de cumprimento de pena.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de
LIBERDADE PROVISÓRIA com imposição de outras medidas
cautelares (319 do CPP), ou que ao menos sejam os efeitos da
sentença suspensos, até o julgamento do presente recurso
ordinário, para anular a audiência de instrução debates e
julgamentos ou que ao menos seja reduzida a pena imposta.
[...]
DECIDO.
O Tribunal local refutou a suscitada nulidade pela inobservância do
art. 212, do CPP, sob os seguintes fundamentos (fls. 1016/1020):
Sobre a questão da inobservância do rito previsto no artigo 212
do Código de Processo Penal, isso não é causa de nulidade
(parcial ou total) da prova testemunhal, quando não resulta em
prejuízos para a defesa.
Note-se que a douta Defesa não se valeu sequer da desgastada
fórmula do protesto “pela ordem”, para questionar a maneira
como a audiência estava sendo conduzida, não se insurgindo,
oportunamente, contra as perguntas elaboradas pelo Magistrado,
devendo, pois, arcar com as consequências da anuência tácita.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a violação deste
dispositivo pode constituir, quando muito, nulidade relativa,
desde que alegada no momento oportuno e demonstrado o
prejuízo efetivo (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
).
14/5/2021
Na hipótese, os fundamentos invocados pelo julgado impugnado estão
em consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal
Superior, de que a inobservância do art. 212, do CPP, pode ocasionar
Documento eletrônico VDA49719674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 163ed489-18cb-497c-a4a1-8f8c2d4c1f4b

nulidade de natureza relativa, demandando impugnação oportuna e
demonstração de prejuízo, conforme o princípio do , positivado pelo
art. pas de nullité sans grief 563 do CPP, o que não ocorreu no caso
concreto.
Confira-se:
Segundo a orientação deste Superior Tribunal, "eventual não
observância do procedimento previsto no art. 212 do Código de
Processo Penal se traduz em nulidade relativa, que exige não
apenas a alegação no momento oportuno, mas também a
comprovação do prejuízo causado à parte" (AgRg no RHC n.
180.078/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, D Je de 15/6/2023).
(AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de
).
19/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. NULIDADE
RELATIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNIDADE E DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO
À
DEFESA
DO
RÉU.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O atual entendimento do STJ, quanto à aplicação do art. 212
do CPP, é de que a atuação do magistrado na produção
probatória é de natureza complementar e não de substituição aos
sujeitos processuais. Precedentes.
2. No caso, diante da ausência do Ministério Público nas
audiências de instrução, o Magistrado interrogou o réu e
questionou diretamente as testemunhas com o objetivo de extrair
elementos relevantes para a causa. Contudo, a defesa não se
insurgiu em momento oportuno - não suscitou eventual prejuízo
na apresentação dos memoriais escritos-, nem tampouco
demonstrou o efeito prejuízo à sua defesa. Portanto, sendo a
nulidade relativa, incumbia à parte alegá-la oportunamente, bem
como apontar o prejuízo; não o fazendo, fica impossibilitado
anular-se o feito.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.636.911/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/2/2025
5/3/2025
Além disso, conforme os recentes precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, somente a falta do
representante do Ministério Público na audiência de instrução e
julgamento somado ao protagonismo exercido por magistrado ao
inquirir testemunhas, à demonstração do efetivo prejuízo e à ausência
de preclusão em razão da arguição da matéria em momento oportuno
dá ensejo à anulação do processo desde aquele ato de instrução. (STJ.
6a Turma. HC 708.007-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em (Info 13 –
Edição Extraordinária), o que18/4/2023 não ocorreu no caso em
análise.
A Corte local verificou não existir teratologia quanto ao não
reconhecimento da continuidade delitiva porque
... a hipótese não comporta o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os roubos pelos quais o embargante foi condenado.
Documento eletrônico VDA49719674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 163ed489-18cb-497c-a4a1-8f8c2d4c1f4b

A sentença penal condenatória reconheceu a hipótese de
concurso material entre os delitos, afastando a continuidade,
sopesando os elementos fáticos e jurídicos apresentados nos
autos, sobretudo diante da falta de similitude ou de liame
subjetivo entre as ações delitivas. Trata-se de interpretação
juridicamente possível e não teratológica, de molde que não se
pode afirmar que o paciente estivesse sofrendo constrangimento
ilegal ou que o processo originário fosse manifestamente nulo.
Neste panorama, as Instâncias Ordinárias reconheceram a existência
de desígnios autônomos e a falta de similitude ou de liame subjetivo
entre as ações delitivas a ensejar o reconhecimento de concurso
material entre os delitos, de modo que afastado está, de modo
fundamentado, a continuidade delitiva.
Nesta direção:
O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade
delitiva asseverando que o agravante agiu com desígnios
autônomos nos crimes perpetrados, sendo inviável rever tal
conclusão, pois nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio
constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos
e provas constantes dos processos de conhecimento, para a
verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o
reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado (AgRg no
HC n. 826.297/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe
).
17/8/2023
[...]
(AgRg no HC n. 857.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
28/2/2024
).
Finalmente, não há que se falar em liberdade provisória porque a
prisão decorre do cumprimento da condenação criminal transitada em
julgado, nos termos do art. 283, parte final, do CPP.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Neste panorama, diante da falta de argumento relevante que infirme
os fundamentos considerados no julgado, ora agravado, que está em sintonia
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a
decisão agravada por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49719674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 163ed489-18cb-497c-a4a1-8f8c2d4c1f4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 201.788 / MG
Número Registro: 2024/0277749-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000242394591001 23945916720248130000 358040044739 447397820048130358
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULINO MIRANDA NETO (PRESO)
ADVOGADO
: RANULFO APARECIDO RAMOS COSTA - SP498600
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ELIELSON JESUS DA CRUZ
CORRÉU
: SIRLON MIRANDA SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULINO MIRANDA NETO (PRESO)
ADVOGADO : RANULFO APARECIDO RAMOS COSTA - SP498600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: ba91c76d-11f5-4f1f-82be-77efa6d0ef67

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:12
Código de Controle do Documento: ba91c76d-11f5-4f1f-82be-77efa6d0ef67